Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-71.2000.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0000014-71.2000.8.11.0108
APELANTE: CARGILL AGRICOLA S/A
APELADO: LEANDRO BIASUTTI
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO –CITAÇÃO POR EDITAL EFETIVADA EM 2012 – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO E DA PRESCRIÇÃO, NA FORMA DO ART. 40, §§ 1° E 2° DA LEI N° 6.830/80 – APLICÁVEL ANALOGICAMENTE CONFORME STJ – VIGENTE O CPC/1973 QUE NÃO DISCIPLINAVA A MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE INFRUTÍFERO NÃO TEM CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CORRETAMENTE AFERIDA – DESNECESSÁRIO DESPACHO DETERMINANDO A SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – OPERABILIDADE DIRETO DA LEI – APLICÁVEL AO CASO O ART. 40 DA LEI N° 6.830/80 – AUSENTE INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DA PARTE RECORRENTE NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Ato de citação por edital efetivado somente em 2012, tendo passado a correr automaticamente a partir de então a suspensão do processo executivo e da prescrição pelo “prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis” na forma do art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n° 6.830/80, disposição que é aplicável analogicamente ao caso, já que à época era vigente o CPC/1973 que não disciplinava a matéria de prescrição intercorrente.
Após a citação por edital a execução teve curso, com pedido de penhora on-line da parte exequente apelante, o qual, deferido em 12/03/2019, restou infrutífero e não teve o condão de interromper a prescrição quinquenal que passou a correr após o prazo acima especificado e se perfectibilizou.
Para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, as diligências infrutíferas, não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.
Não há que se falar em necessidade alguma de decisão determinando a suspensão e arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei, sendo aplicável ao caso, analogicamente, as disposições do art. 40 da Lei n° 6.830/80.
Como não houve insurgência específica da parte recorrente no tocante aos honorários sucumbenciais, não há que se falar em isenção da verba honorária na forma do REsp 2075761 SC 2023/0178673-8, sob pena de transgressão ao princípio dispositivo.
Recurso desprovido, sentença mantida e honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000014-71.2000.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO BIASUTTI - CPF: 745.776.709-68 (APELADO), Cargill Agricola S/A (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), GABRIEL GRUBBA LOPES - CPF: 315.287.438-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL EFETIVADA EM 2012
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO E DA PRESCRIÇÃO, NA FORMA DO ART. 40, §§ 1° E 2° DA LEI N° 6.830/80
–
APLICÁVEL ANALOGICAMENTE CONFORME STJ
–
VIGENTE O CPC/1973 QUE NÃO DISCIPLINAVA A MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
PEDIDO DE PENHORA
ON-LINE
INFRUTÍFERO NÃO TEM CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CORRETAMENTE AFERIDA – DESNECESSÁRIO
DESPACHO DETERMINANDO A SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO
–
OPERABILIDADE DIRETO DA LEI
–
APLICÁVEL AO CASO O ART. 40 DA LEI N° 6.830/80
– AUSENTE
INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DA PARTE RECORRENTE NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Ato de citação por edital efetivado somente em 2012, tendo passado a correr automaticamente a partir de então a suspensão do processo executivo e da prescrição pelo
“prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis”
na forma do art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n° 6.830/80, disposição que é aplicável analogicamente ao caso, já que à época era vigente o CPC/1973 que não disciplinava a matéria de prescrição intercorrente.

Após a citação por edital a execução teve curso, com pedido de penhora
on-line
da parte exequente apelante, o qual, deferido em 12/03/2019, restou infrutífero e não teve o condão de interromper a prescrição quinquenal que passou a correr após o prazo acima especificado e se perfectibilizou.

Para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, as diligências infrutíferas, não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.

Não há que se falar em necessidade alguma de decisão determinando a suspensão e arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei, sendo aplicável ao caso, analogicamente, as disposições do art. 40 da Lei n° 6.830/80.

Como não houve insurgência específica da parte recorrente no tocante aos honorários sucumbenciais, não há que se falar em isenção da verba honorária na forma do REsp 2075761 SC 2023/0178673-8, sob pena de transgressão ao princípio dispositivo.

Recurso desprovido, sentença mantida e honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000014-71.2000.8.11.0108

APELANTE: CARGILL AGRICOLA S/A

APELADO: LEANDRO BIASUTTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CARGILL AGRICOLA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Paranatinga
-MT, Juíza Substituta
Patrícia Bedin
, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial número 0000014-71.2000.8.11.0108,
ajuizada pela parte exequente apelante contra o executado apelado
LEANDRO BIASUTTI
, declarou de ofício extinto o processo, em razão de prescrição intercorrente, condenando a
“exequente nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nas razões do apelo Id. 240417201 a parte recorrente aduz a incorreção do édito recorrido, aos argumentos, em suma, de que, existem valores penhorados que afastam a prescrição intercorrente.

Diz que
“nunca houve a suspensão e arquivamento do processo pela ausência de bens, considerando que a Apelante sempre deu andamento ao feito”
, sendo que
“a pesquisa via Sisbajud resultou parcialmente positiva (ID 68496810), interrompendo assim o prazo prescricional, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC”
(sic).

Sustenta que
“a prescrição intercorrente somente se opera quando o credor, regularmente intimado, permanece inerte, deixando transcorrer o prazo de 5 (cinco) anos contados da intimação que determina o prosseguimento”
(sic).

Explana que
“em 11.12.2023, a Apelante solicitou o prosseguimento do processo com o deferimento das pesquisas requeridas na petição de ID 116345834”
, sendo que
“ainda existem pesquisas a serem realizadas que podem localizar bens passíveis de penhora, especialmente aquelas que foram inicialmente indeferidas”
(sic).

Defende, no mais, que
“requereu novamente o levantamento do valor bloqueado via Sisbajud (ID 68496810), com transferência para a conta bancária indicada em ID no 136646927, demonstrando seu contínuo esforço em satisfazer o crédito”
(sic).

Pede que
“seja o recurso recebido, conhecido e provido para reformar a r. sentença, reconhecendo a inocorrência da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução, que já possui valor depositado nos autos”
(sic).

Contrarrazões da parte recorrida no Id. 240417207, aduzindo, em suma, que
“entre a data da citação por edital exitosa até a primeira tentativa de penhora infrutífera, transcorreu o prazo superior a 5 (cinco) anos, não havendo nova causa de suspensão, opera-se a prescrição intercorrente”
, além de que
“o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, §1o, III, CPC, ocorreu automaticamente no momento em que a parte exequente tomou conhecimento da não localização do devedor em 14/11/2006
”,
“e por força do §4o do mesmo dispositivo legal, a suspensão terá incidência uma única vez, de modo que não poderá ser aplicada no parágrafo anterior (5 anos + 1 ano = 6 anos)
”, além de que
“a penhora de valores irrisórios não tem o condão de interromper a prescrição, posto que a constrição de valores insignificantes trangride o real objetivo do processo de execução”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 241997179.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executória por ela promovida.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0000014-71.2000.8.11.0108.

EXEQUENTE: CARGILL AGRICOLA S A

EXECUTADO: LEANDRO BIASUTTI

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial entre as partes epigrafadas, já qualificadas.

Despacho de ID 135051473, intimou as partes a se manifestarem sobre eventual prescrição intercorrente.

A parte exequente alegou que a ciência da primeira medida executiva frustrada se deu em 23.05.2019, iniciando o prazo de suspensão, tendo prazo prescricional iniciado em 23.05.2020, não ocorrendo, ainda, a prescrição (ID 136646927).

Já o executado alega que a ciência da não localização do executado se deu em 14.11.2006, tendo este sido citado por edital, com prazo escoado em 16.04.2013.

Aduz que a exequente requereu a penhora em 25.06.2017 e esta restou infrutífera em 12.03.2019.

É o breve relato. Decido.

Verifico que a presente execução foi ajuizada há longa data. Conforme preconiza o artigo 921, III, §1o do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Não localizados o executado ou bens penhoráveis, o processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2o do CPC).

A propósito,
nos termos da atual redação do art. 924, §4o do CPC, alterado pela Lei no 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo artigo
.

Nesta trilha,
denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia
automaticamente
com a ciência da parte credora acerca da malograda tentativa de localização do executado ou de bens para satisfação do débito,
interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis
.

Sobreleva-se que mesmo antes da inovação legislativa, tal posicionamento já era perfilhado pelos Tribunais Pátrios, consoante os seguintes arestos:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000041-74.2011.8.11.0106 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: FLANCILINA ROSA DE OLIVEIRA MATEUS E SEBASTIAO TELES MATEUS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. Demonstrado que percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência está em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC, não merece reparos a sentença para a sua redução.
(TJ-MT 00000417420118110106 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Apelação - Execução de título extrajudicial. Prescrição
Intercorrente.
Ainda que o credor tenha solicitado o desarquivamento dos autos, têm-se que
o simples requerimento para a realização de diligências, que não alcançaram êxito e se mostraram infrutíferas na tentativa de localizar os bens dos devedores, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
– Sentença Mantida – Apelo Desprovido.
(TJ-SP - AC: 00153844920128260077 SP 0015384-49.2012.8.26.0077, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/02/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (TEMAS 566 a 571), assentou o seguinte:

(...)3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art.
40
, da
LEF
, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art.
40
, caput, da
LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40
, da
LEF
. Esses pedidos não encontram amparo fora do art.
40
da
LEF
que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art.
40
, da
LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. No item 4.3 do referido julgamento, assim restou consignado pelo Ministro Relator: 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Conquanto o caso concreto apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça envolvesse execução judicial de dívida ativa, as razões invocadas são aplicáveis às demais espécies de execução, em observância aos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo, economia e efetividade processual.

Com efeito, a prolongação
ad aeternum
da execução, sem a adoção de medidas úteis à satisfação do crédito perseguido, representa afronta aos princípios constitucionais que regem o processo judicial no ordenamento jurídico pátrio.

Tem-se que
a parte autora tomou ciência da não localização do executado na data de 14/06/2006, tendo este sido citado por edital em 16/04/2013, iniciando o prazo de suspensão
.

Desta forma, tem-se que
o prazo prescricional voltou a correr em 16/04/2014
.

Dispõe o art. 206, §5°, I do Código Civil que o prazo prescricional para títulos executivos extrajudiciais é de 5 anos.

Assim, verifica-se ter passado mais de 5 anos que o prazo prescricional voltou a ocorrer, dando ensejo à prescrição intercorrente.

Por todo o exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito o presente Cumprimento de Sentença, com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Código de Processo Civil e
Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Condeno a exequente nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

Cumpra-se
, expedindo o necessário.

TAPURAH, 8 de maio de 2024.

PATRICIA BEDIN

Juíza Substituta
”
(destaquei)

Pois bem.

Como sobredito, a controvérsia posta a julgamento se limita em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

No caso, observa-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Analisando o processo de origem, observa-se que se trata de execução para entrega de coisa incerta, posteriormente convertida em execução de quantia certa (decisão de conversão no Id. Num. 48666115 - Pág. 147 na origem), em que a parte exequente apelante CARGILL AGRÍCOLA S/A almejava a satisfação da pretensão exequenda baseada no inadimplemento de obrigação titulada em contato de compra e venda de soja a granel com preço fixo de no. 0851, sendo ajuizada a demanda em 24/05/2000.

Verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal infrutíferas, sendo deferida a citação por edital da parte executada apelada no ano de 2007 (Ids. Num. 48666115 - Pág. 185 e seguintes na origem), a qual somente foi perfectibilizada no ano de 2012 (Ids. Num. 48666115 - Pág. 210), sendo certificado em 16/04/2013 (Id. Num. 48666115 - Pág. 218) o decurso de prazo para manifestação da parte executada.

Como se vê, o ato de citação por edital foi efetivado somente em 2012 (perfectibilizada no ano de 2012 Ids. Num. 48666115 - Pág. 210; certificado em 16/04/2013 Id. Num. 48666115 - Pág. 218), tendo, como salientado pela juíza de origem, passado a correr automaticamente a partir de então a suspensão do processo executivo e da prescrição pelo
“prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis”
, na forma do art. 40, §§ 1° e 2° da Lei no. 6.830/80, disposição que é aplicável analogicamente ao caso, já que à época era vigente o CPC/1973, que não disciplinava a matéria de prescrição intercorrente.

Ocorre que após a citação por edital a execução teve curso, com pedido de penhora
on-line
formulado pela parte exequente apelante, o qual, deferido em 12/03/2019, restou infrutífero (decisão Id. Num. 48666115 - Pág. 246), e não teve o condão de interromper a prescrição quinquenal que passou a correr após o prazo acima especificado.

A propósito do acima exposto, saliento que aplica-se precisamente a exegese do STJ na seara do seguinte julgado repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Ademais, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, as diligências infrutíferas, não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20)

No mesmo sentido já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário.
Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
”
(N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifei)

De outra feita, não há se falar em necessidade alguma de decisão determinando a suspensão e arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei, sendo aplicável ao caso, analogicamente, a disposições do art. 40 da Lei no. 6.830/80.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. TERMO INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO.

Nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional. O termo inicial da suspensão se dá na constatação da ausência de bens passíveis de penhora, sendo a decisão de suspensão meramente declaratória.
Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis,

HAVENDO OU NÃO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A SUSPENSÃO
.”
(TJ-DF 07198941720218070000 DF 0719894-17.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol. 252 p. 121)

Assim, é correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA
PRESCRIÇÃO
DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp no 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado
CPC
/
73
, é possível o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da
prescrição
do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.
Para obstar a
prescrição

intercorrente
, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
.”
(N.U 0001961-32.2007.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo. Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.
”
(N.U 0000026-76.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Recurso desprovido.”
(N.U 0001395-98.2011.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Negritei)

Importante registrar, por fim, que a desídia da parte exequente para o cumprimento da execução, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Assim, evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que não comporta nenhum reparo a sentença recorrida.

Por fim,
como não houve insurgência específica da parte recorrente no tocante aos honorários sucumbenciais
, não há que se falar em isenção da verba honorária, na forma do REsp no. 2075761 SC 2023/0178673-8, sob pena de transgressão ao princípio dispositivo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais são devidos à Defensoria Pública, por atuar em defesa do executado, a serem revertidos ao FUNADEP na forma da Lei de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024